Tribunal: TJMT
Processo: 8010535-02.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010535-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DE ARAUJO LIRA - CPF: 744.274.822-87 (RECORRENTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (RECORRIDO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA EVIDENCIADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 128900693) que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (01/12/2018).

Em argumento recursal, o recorrente assevera pela improcedência da presente demanda, sustentando que o recorrido estava, de forma assídua e constrangedora, fotografando a esposa do recorrente, bem como a filha menor de apenas 11 meses de idade que estava com a babá, sem qualquer autorização.

Aduz que mesmo com os pedidos de que não fizesse as fotos, o recorrido perseguiu sua mulher e filha pelas gondolas e corredores do supermercado. Alegando ainda que não agrediu o recorrido, tendo somente o segurado pelo colarinho em defesa de sua família, e exigindo respeito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita ao recorrente, além da ofensa ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi deferido pelo juízo singular, conforme decisão do id. 128900295, tendo o recorrente juntado aos autos o comprovante do recolhimento do preparo recursal (id. 128900709).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

Outrossim,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte agravada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que no dia 12/12/2018, por volta das 17h30m, nas dependências do Supermercado Comper, loja 104, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.000, Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, o reclamante foi gratuitamente agredido pelo ora reclamado Sr. Miguel Garcia Nogueira, o qual desferiu inúmeros socos e pontapés, bem como proporcionou enorme constrangimento.

Aduz que naquele dia, como de costume, se deslocou até o referido estabelecimento para realizar compras domésticas do dia a dia, e ao mesmo tempo em que selecionava os produtos nas gôndolas, também manuseava seu celular em conversa com sua amiga Juliana Guareschi de Oliveira pelo aplicativo de mensagem whatsapp.

Afirma que o reclamado, por sua vez, após sua esposa supor que o autor estava lhe fotografando pelo celular, deu inicio a uma covarde série de agressões com socos na cabeça, pontapés, além de diversos palavrões que causaram os mais profundos dissabores que o reclamante poderia experimentar em público.

Informa que haviam dezenas de consumidores naquela ocasião que presenciaram a fúria do reclamado, inclusive os próprios colaboradores do Supermercado Comper acompanharam o reclamante até a Delegacia de Polícia para relatarem os fatos na qualidade de testemunha, conforme boletim de ocorrência anexo. (id. 128900232)

Sustenta que diante da flagrante agressão lavrou-se um termo circunstanciado de ocorrência, cujo procedimento tramita pelo Juizado Especial Criminal Unificado, autos nº 6993-60.2018.811.0062, código nº 133143. (id. 128900235, 128900237 e 128900239).

Dessa maneira, o autor, considerando que a vergonha sofrida ultrapassa o campo do mero constrangimento, busca a devida reparação pelo dano moral experimentado.

O recorrente, por sua vez, assevera que o autor estava, de forma assídua e constrangedora, fotografando sua esposa, bem como sua filha menor de apenas 11 (onze) meses de idade que estava com a babá, sem qualquer autorização, aliás mesmo com os pedidos de que não fizesse aquilo. Alega que inexiste danos morais e faz pedido contraposto.

O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Em uma minuciosa análise, das provas e do depoimento pessoal das partes e testemunhas, resta incontroverso a agressão física, suportada pelo Autor.

Já de outro norte, apesar do Réu alegar que o Autor estaria tirando fotos de sua esposa e sua filha, não há provas a colaborar com os argumentos da defesa.
As imagens anexadas à defesa, não demonstram que o Autor estaria tirando fotos da esposa do Réu e de sua filha e que teria corrido no interior do estabelecimento comercial, atrás da esposa do requerido, para fazer as imagens.

Embora teça a parte reclamada considerações de que houve alguma discussão em prol da defesa de sua esposa e filha (menor), tendo o Requerido segurado o Requerente pela camisa para que o mesmo não fugisse e exigido que apagasse as fotos.

Os funcionários do Supermercado, Afrânio e Wellington, onde ocorreu os fatos, afirmaram em audiência que presenciaram a agressão física, suportada pelo Autor, que inclusive teve que retirar o mesmo do local, até a chegada da Polícia Militar.

Desta feita, a prova carreada aos autos demonstra que razão assiste à parte reclamante,
tendo efetivamente ocorrido a agressão física no interior do supermercado, por supostamente o Autor ter tirado fotos da esposa e da filha do Requerido, o qual expôs o Autor frente a outros clientes do estabelecimento comercial que se encontravam no local, constrangendo-o de modo totalmente indevido
, o que, por certo, chamou a atenção dos demais clientes que estavam no estabelecimento.

O fato é suficientemente e apto a ensejar abalo à honra e a dignidade da pessoa, sobretudo quando ocorre em locais de grande movimentação de pessoas, podendo-se inferir o vexame e o constrangimento alegados.

Conforme se verifica, os fatos ocorreram em estabelecimento movimentado, local onde o reclamante estava fazendo compras de mercadorias/produtos. Verificado, portanto, o constrangimento a atingir a dignidade e a honra do reclamante.

De fato, a parte reclamante foi agredido, constrangido e submetido à situação vexatória.

Diante dos fatos, a situação concreta extrapola um mero aborrecimento ou um simples dissabor da vida cotidiana, caracterizando dano moral, que decorre da situação vexatória a que foi submetido à parte reclamante. (...)”
grifei.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reparo.

Isso porque,
apesar da alegação do reclamado de que o autor estava tirando fotos e perseguindo sua esposa e filha, nada foi provado a esse respeito nos autos
, bem como essa simples alegação de forma isolada não justifica a agressão física realizada pelo reclamado.

O reclamado trouxe aos autos fotos das imagens da câmera de segurança, que não demonstram nenhuma perseguição ou que o reclamante estaria tirando fotos de sua família, além do que não trouxe qualquer depoimento testemunhal nesse sentido.

Com relação à agressão física realizada pelo reclamado, os depoimentos testemunhais dos funcionários do estabelecimento confirmam que ocorrera.

Ressalte-se que, apesar das alegações do recorrente, no sentido de que a agressão narrada pelo autor não ocorreu e que somente segurou o recorrido pelo colarinho, constata-se da oitiva da testemunha
WELLINGTON FABRÍCIO (id. nº 128900684) que o reclamado deu um soco ou tapa no rosto do reclamante, ratificando as alegações iniciais, “
O Sr. Viu alguma agressão? Vi; Que forma de agressão? Deu um tapa, na cara; E eles estavam assim no chão ou em pé? Em pé;”

“O Sr. Então presenciou a agressão física do Sr. Miguel para com o Sr. Rafael? Sim; Naquela ocasião, naquela tarde, tinham vários consumidores no estabelecimento, Comper? Sim;”

“No inicio do seu depoimento, você fala que você tava no meio do mercado e com a gritaria você chegou lá e presenciou o Sr. Miguel segurando o Sr. Rafael, e que antes disso achava que tinha sido alguma agressão. O Sr. Chegou a ver alguma agressão ou você viu ele apenas segurando o Sr. Rafael pelo colarinho? Cheguei a ver; Você viu o que? Algum pontapé, alguma coisa? Eu não lembro se foi um soco ou um tapa, mas no rosto; Saiu sangue? Ficou alguma marca ou algum hematoma? Alguma coisa no Sr. Rafael? Não, não, no momento não.”

Ainda, da oitiva da testemunha AFRANIO DE PAULA (id. 128900686), tal informação é mais uma vez confirmada “
O Sr. Chegou no momento dos fatos ou após os fatos? Cheguei e ainda estava ocorrendo; E o que o Sr. Presenciou? Uma agressão né entre dois clientes da loja, no momento que eu cheguei eles estavam ainda em luta corporal e a gente fez a separação de ambos, para estar verificando o que estava acontecendo.”

“O Sr. presenciou alguma agressão física do Sr. Miguel para com o Sr. Rafael? Sim, ele estava ainda “aloitando” com ele.”

“É bastante vago, lutando com ele, ele estava dando pontapés, você percebeu o Sr. Miguel dar algum pontapé no Sr. Rafael? Dar algum murro nele? Ou estava apenas estava segurando ele pelo colarinho? Na hora que eu cheguei ele ainda estava segurando o colarinho, mas de longe eu cheguei de ver, ele ainda estava dando tipo, não sei se foi um murro ou um tapa. Porque eu estava já próximo né, porque como tem bancas ne, de frutas ali, meio que atrapalha a visão, mas eu cheguei, foi eu e mais um outro colega e a gente chegou puxou um de um lado e outro do outro, saparou...”

Além disso,
caso tivesse ocorrido o fato alegado pelo reclamado, em que o autor estivesse tirando fotos de sua esposa e filha, o procedimento correto seria o reclamado chamar a segurança do estabelecimento e a polícia, de maneira a apurar suas suspeitas e tomar as providencias cabíveis
, não podemos normalizar o fato de dois adultos chegarem à agressão física em um estabelecimento comercial, na frente de diversas outras pessoas.

Nesse sentido, conforme consignado na r. sentença, a versão apresentada pelo recorrente é isolada, não havendo nenhum outro elemento probatório que corrobora pra esse entendimento, estando provada a ocorrência de agressão física ao recorrido.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro, prelecionam que:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

In casu
, as provas carreadas aos autos
demonstram que a reclamante efetivamente sofreu lesão a sua integridade física e moral, o que caracteriza o dever de indenizar.
A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AGRESSÃO FÍSICA COMPROVADA.
LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Comprovado o ato ilícito consubstanciado na prática de agressões físicas e verbais, gerando diversas lesões à integridade física da vítima e ofensa à dignidade da pessoa, surge o dever de reparação por dano moral
. 2. O valor da indenização fixado na sentença está condizente com o critério da proporcionalidade e da razoabilidade 3. Recurso não provido.
(Procedimento do Juizado Especial Cível 475837820128110001/2015, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 10/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022